Tribunal: TJDFT
Processo: 0756997-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. BENS NÃO DEVOLVIDOS NA INTEGRALIDADE. DEVER DE RESSARCIMENTO DA LOCATÁRIA. DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a empresa requerida a pagar às empresas requerentes o valor de R$ 7.908,00 (sete mil novecentos e oito reais), a título de danos materiais. O pedido contraposto restou julgado improcedente.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 58445570.

3. Na inicial, narram as requerentes que celebraram contrato para a locação de bens móveis de sua propriedade, para o uso em obra de construção civil de responsabilidade da requerida/recorrente. Aduzem que os bens móveis solicitados em locação foram enviados para a requerida/recorrente, como comprova o romaneio de remessa anexo aos contratos, todavia, os bens não foram todos devolvidos pela locatária.

4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

5. Pela análise detida dos autos, observa-se que a requerida/recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter apresentado elementos probatórios aptos a confirmar sua versão de que efetuou a devolução dos equipamentos locados. Ademais, não prospera a alegação de que as autoras seriam responsáveis por buscar os equipamentos locados, haja vista constar nos contratos a informação de que a devolução ficaria a cargo da locatária, conforme ID 58444732, pág. 6, e ID 58444733, pág. 5.

6. Por outro lado, as autoras demonstraram a verossimilhança do direito vindicado, visto que colacionaram aos autos os contratos de locação firmados com a requerida, onde consta a relação dos equipamentos locados. Anexaram ainda a listagem dos equipamentos não devolvidos, conforme ID 58444735, pág. 1. Assim, correta a sentença que condenou a requerida ao ressarcimento dos valores relativos aos bens não devolvidos.

7. Com relação ao pedido contraposto formulado, não há nos autos qualquer comprovação de ilícito praticado pelas autoras que culmine no arbitramento de indenização por danos morais, ficando desde já rechaçado tal pedido. Igualmente não prospera o pedido de condenação das autoras em litigância de má-fé, eis que utilizaram seu direito de ação para buscar reparação de direito legítimo.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.